Tribunal: TJDFT
Processo: 0742855-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742855-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ADRIANE DAVID DA NOBREGA BESSA DESPACHO Conforme se verifica, o Ato Judicial Decisão ID 142768105 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 18/11/2022 (certidão de ID 143112679). Como consequência, com a publicação no dia 21/11/2022, o respectivo prazo para a interposição recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 22/11/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição do agravo de instrumento, o dia 13/12/2022, tendo sido o presente recurso distribuído apenas em 16/12/2022, ou seja, após o término do prazo limite. Diante do exposto, ante o princípio da não surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, do CPC, à agravante para manifestar-se acerca da possível intempestividade dos recurso apresentado. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2022 15:30:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora